Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
I – O acórdão não contém a omissão apontada, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Constatado o erro material, os embargos de declaração são acolhidos para correção do vício.
III – Embargos de declaração parcialmente providos.